Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando a suspensão do feito originário, em razão de pedido conjunto das partes, para tentativa de composição amigável do litígio, retornem os autos à Secretaria, para que lá aguardem o fim do prazo concedido pelo Juízo a quo, na decisão de ID 94951804 dos autos de origem. Após, certificando-se nos autos, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da celebração de eventual acordo, bem como, conforme o caso, diga a recorrente se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora